Tribunal: TJMT
Processo: 1029525-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029525-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Telefonia, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), CUIABA CLEAN ESTETICA EM ESTOFADOS LTDA - CNPJ: 31.992.149/0001-28 (AGRAVADO), WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO - CPF: 046.056.531-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DECORRENTES DE LINHA TELEFÔNICA NÃO CONTRATADA. APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de faturas vinculadas à linha telefônica e excluir o nome do autor dos cadastros de inadimplentes, além de determinar a inversão do ônus da prova e aplicar o CDC à relação jurídica. Alegação de ausência de contratação de serviço e de negativações indevidas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação do CDC no relacionamento entre microempresário e operadora de telefonia, diante da utilização do serviço como insumo da atividade empresarial; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova e a concessão de tutela de urgência com base na verossimilhança da alegação e na hipossuficiência da parte autora.

III. Razões de decidir

A natureza empresarial da parte autora não impede o reconhecimento da relação de consumo, dada a sua condição de microempresário individual e a vulnerabilidade técnica comprovada diante da complexidade dos serviços de telefonia móvel. A inversão do ônus da prova é admissível quando apresenta hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, conforme o art. 6o, VIII do CDC. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de comprovação da contratação e nos riscos decorrentes da negativa de indevida. A tutela de urgência foi concedida com base nos requisitos legais do art. 300 do CPC, observando-se a probabilidade de direito e o risco de dano, especialmente diante da possibilidade de restrição de crédito e prejuízo à atividade econômica do autor. A produção de prova do vínculo contratual é ônus da prestadora do serviço, que detém acesso aos dados e registros da relação jurídica, não se caracterizando exigência de prova impossível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A inversão do ônus da prova pode ser determinada quando apresentada a verossimilhança da alegação de contratação indevida e a hipossuficiência da parte autora. É legítima a concessão de tutela de urgência para impedir cobrança e negativação com base em contrato cuja existência é negada pela parte autora e não comprovada pela operadora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Telefônica Brasil S.A. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral ajuizada por Sidney Walter Rafael Carmelino Oliveira Pixer Harima 92622909187 e outro, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para “
determinar a suspensão da exigibilidade das faturas decorrentes de serviços vinculados à linha telefônica no (65) 99978-9032, contrato n.o 0457848702, bem como determinar que a requerida, no prazo de 10 (dez) dias, se abstenha de incluir, ou, caso já tenha incluído, proceda à exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes em razão dos débitos impugnados nos autos, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais)”
, bem como deferiu a inversão do ônus da prova e aplicou o CDC na relação jurídica entabulada entre as partes.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor, diante da natureza empresarial da relação, uma vez que a linha telefônica objeto da demanda é utilizada como insumo da atividade comercial da autora. Alega, ainda, a inexistência de hipossuficiência técnica ou informacional da agravada. Sustenta, além disso que a inversão do ônus da prova impõe ônus excessivo à agravante, obrigando-a a comprovar fatos negativos.

Defende, também, a ausência de verossimilhança nas alegações da parte agravada, não tendo ela apresentado provas mínimas quanto à alegada contratação indevida. Por fim, aponta a violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Diante disso, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o restabelecimento da distribuição ordinária do ônus da prova, além da não aplicação do CDC ao caso.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 312626367).

Comunicação entre instâncias

(id. 315465951)
.

O agravado, mesmo intimado, deixou de apresentar contraminuta (id. 312677874).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Sidney Walter Rafael Carmelino Oliveira Pixer Harima e outro
move
ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral
contra
Telefônica Brasil S.A.
, alegando que jamais contratou a linha telefônica vinculada ao contrato n.o 0457848702, de número (65) 99978-9032, cuja cobrança ensejou pagamentos equivocados, notificações de débito, ameaça de suspensão da linha utilizada regularmente e inscrição em cadastro de inadimplentes.

Requer liminarmente a suspensão imediata de quaisquer cobranças relacionadas à linha telefônica (65) 99978- 9032, e a exclusão do nome do requerente dos cadastros de inadimplentes, em razão da dívida indevida.

O douto magistrado
a quo
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para “
determinar a suspensão da exigibilidade das faturas decorrentes de serviços vinculados à linha telefônica no (65) 99978-9032, contrato n.o 0457848702, bem como determinar que a requerida, no prazo de 10 (dez) dias, se abstenha de incluir, ou, caso já tenha incluído, proceda à exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes em razão dos débitos impugnados nos autos, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais)”
, bem como deferiu a inversão do ônus da prova e aplicou o CDC na relação jurídica entabulada entre as partes.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor, diante da natureza empresarial da relação, uma vez que a linha telefônica objeto da demanda é utilizada como insumo da atividade comercial da autora.Alega, ainda, a inexistência de hipossuficiência técnica ou informacional da agravada. Sustenta, além disso que a inversão do ônus da prova impõe ônus excessivo à agravante, obrigando-a a comprovar fatos negativos.

Defende, também, a ausência de verossimilhança nas alegações da parte agravada, não tendo ela apresentado provas mínimas quanto à alegada contratação indevida. Por fim, aponta a violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, nos termos dos arts. 373, §1o e 2o do CPC.

Diante disso, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o restabelecimento da distribuição ordinária do ônus da prova, além da não aplicação do CDC ao caso.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Visto isso,
é cediço que
a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito, e, ante a devolutividade restrita do agravo, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É sabido que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, a questão central reside em apurar a existência de elementos que demonstrem eficácia de hipossuficiência ou verossimilhança nos termos exigidos pelo art. 6o, VIII do CDC, sendo o debate jurídico voltado à caracterização (ou não) da relação consumerista e à legitimidade da redistribuição do ônus da prova diante das observações e provas constantes dos autos.

A agravante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a parte autora é pessoa jurídica e utiliza os serviços como insumo de sua atividade empresarial. Alega, ainda, que não há verossimilhança das afirmações iniciais e que a inversão do ônus da prova importaria indevidamente a produção de prova de fato negativo, o que afrontaria o art. 373, §2o do CPC.

Quanto à natureza jurídica da relação havida entre as partes, entendo que assiste razão ao Juízo
a quo
ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor. É fato que o autor da ação figura como microempresário individual. Logo, embora não seja destinatário final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade.

A contratação de serviço essencial e altamente técnico, como o de telefonia móvel corporativa, que pode dar ensino a práticas abusivas, autoriza a incidência das normas protetivas, notadamente quando há alegação de contratação não solicitada e inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, como no caso dos autos. Com efeito, a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica permite o reconhecimento da relação de consumo.

O art. 6o, VIII do CDC, dispõe expressamente que:“
São direitos básicos do consumidor: [...] VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a classificações do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

O Juízo de origem fundamentou de modo adequado a inversão do ônus probatório, com base não apenas na hipossuficiência técnica da parte autora, mas também na ausência de elementos documentais que comprovem, de plano, a regularidade da contratação imputada pela ré. Cumpre lembrar que, tendo negativa de contratação, é ônus da prestadora de serviços a demonstração do vínculo jurídico.

Note-se que o deferimento da inversão não impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, tampouco constitui presunção de procedência do pedido, tratando-se de medida processual que apenas desloca o encargo de demonstração probatória de modo a viabilizar a justa composição do litígio.

Inexiste qualquer desrespeito ao art. 373, §2o do CPC, pois a agravante possui pleno acesso à documentação contratual e aos registros técnicos da relação havida. Assim, não se trata de prova impossível ou “diabólica”, mas sim da produção de provas de sua própria atividade comercial, especialmente em se tratando de prestadora de serviço regulamentado e submetido à fiscalização da ANATEL.

Em adição, a decisão combatida analisou com a correção dos pressupostos legais do art. 300 do CPC e do art. 6o, VIII do CDC, conferindo tutela jurisdicional de urgência adequada à situação jurídica posta nos autos, como meio de evitar dano irreparável à parte autora, notadamente quanto à manutenção de seu nome em órgãos de proteção ao crédito por cuja existência é objeto de controvérsia e o pagamento das faturas que alegam ser indevidas.

Andou bem o magistrado
a quo
, ao consignar,
verbis
:

“De proêmio, considerando os documentos anexados aos autos (Ids. 202528881) que comprovam a hipossuficiência financeira da parte Autora, e com base no que estabelecem os artigos 98 e seguintes do CPC, DEFIRO o requerimento de gratuidade pleiteado na petição inicial.

Da análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido de antecipação de tutela específica
merece parcial acolhimento.

Para o deferimento da
tutela provisória de urgência,
exige-se a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam
: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora
e
(b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3o, do referido códex.

In casu, tendo por base a negativa de existência de relação contratual
, mostra-se descabida a exigência de que a parte autora produza prova nesse sentido.
A incumbência de demonstrar a pactuação do contrato n.o 0457848702, bem como a origem do débito (serviço de telefonia) que motivou a negativação e, consequentemente, o alegado inadimplemento, deve, nesses casos, recair sobre a parte requerida, o que enseja o reconhecimento da probabilidade do direito postulado.

A parte autora afirma categoricamente que “jamais solicitou ou consentiu com a contratação desta linha“, referente ao número (65) 99978-9032.

Com efeito, não há como verificar, de imediato, se as cobranças operadas pela ré se deram de forma legítima
. Ademais, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

E, por tratar-se de uma relação tipicamente consumerista, o ônus da prova recai em favor da parte requerida, por ser a responsável por gerir todos os documentos referentes aos serviços por ela prestados, incluindo os termos de adesão que originam as cobranças em face da autora, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide (art. 6o, VIII, do CDC).

Logo, considero que as provas que instruem os autos são suficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, a plausibilidade das informações trazidas (Id. 202529899), ainda que possam ser alteradas a qualquer tempo, na hipótese de a requerida apresentar provas de inadimplência.

Cito jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça em relação à matéria:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO POSTERIOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Havendo negativa de contratação, indispensável a Empresa prestadora do serviço apresente a prova da contratação, de forma inequívoca, restando inservíveis documentos internos e de forma isolada.
2- Pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral presumido. 3- A existência de negativações posteriores àquela discutida, em nome do consumidor, devem ser consideradas para a quantificação do dano moral, nos termos do que dispõe a Súmula 29/TRTJMT. 4- A má fé não se presume, depende de prova da sua ocorrência.

(TJ-MT - RI: 10089976620238110001, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/09/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS
– COBRANÇA INDEVIDA – CONSTATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO. (...)
. O ônus da prova recai para a empresa de telefonia que não aportou nos autos o contrato de prestação de serviços, para aferição da legalidade dos valores cobrados, restando evidente que a negativação do nome do autor é indevida e configura cobrança ilegal, o que enseja o dever de indenizar
. Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

(TJ-MT - AC: 10043494720178110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020).

Quanto ao
perigo de dano
, não se pode ignorar que, em casos como este, a manutenção da exigibilidade do débito e das cobranças pode resultar na inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que pode gerar um abalo comercial para a parte autora. Isso muitas vezes resulta em prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos que podem afetar a honra e a imagem da autora.

Além disso, importa evidenciar que, no caso em apreço,
é totalmente inexistente o perigo de irreversibilidade previsto no §3o do art. 300 do CPC
. Isso ocorre uma vez que a presente medida não acarretará prejuízo à parte requerida.
Se esta comprovar, posteriormente, seja na apresentação da contestação ou durante a fase instrutória, a inexistência de regular contratação dos serviços inadimplentes, as cobranças poderão ser retomadas.

Por fim,
à luz do princípio da congruência, é incabível a formulação de pedido, em sede de tutela provisória, que contrarie ou antecipe, de forma incompatível, a pretensão principal de mérito
. Assim, mostra-se inadequado o pleito para que a requerida se abstenha de suspender ou reduzir os serviços essenciais da linha telefônica no (65) 99961-0675, especialmente porque o objeto da lide não diz respeito a essa linha, cuja contratação não foi questionada.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para:(i)
DETERMINAR a SUSPENSÃO da exigibilidade das faturas decorrentes de serviços vinculados à linha telefônica no (65) 99978-9032, contrato n.o 0457848702,
bem como determinar que a
requerida, no prazo de 10 (dez) dias, SE ABSTENHA de incluir, ou, caso já tenha incluído, proceda à EXCLUSÃO do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes em razão dos débitos impugnados nos autos,
sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte Autora, e por consequência,
concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita
, até que se prove o contrário das informações exaradas.

DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora
, ante a sua hipossuficiência técnica, isso com fulcro no art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, atribuindo à Requerida o encargo de provar à regularidade da cobrança do débito impugnado
.
”
(id. 203674078 - destaquei).

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Cumpre considerar, por fim, que as eventuais consequências serão passíveis de ressarcimento ao final do processo em caso de improcedência da pretensão, tudo a ser aferido após a necessária dilação probatória.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025